Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712063-65.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: I. H. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL RIBEIRO RACHAUS D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, em que o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a autorizar que a autora seja submetida a tratamento sob o método PEDIASUIT, pelo período necessário, indicado pelo médico assistente. A apelação foi desprovida por esta 6a Turma Cível e a recorrente interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido. Ao recurso constitucional foi dado parcial provimento de forma monocrática, determinando o Relator o retorno dos autos à origem “para que a Corte local examine se estão presentes os critérios definidos pela Segunda Seção – ou, se for o caso, na forma prevista e autorizada pelo art. 938, § 3o, do CPC/2015, converta o julgamento em diligência para que as partes apresentem provas, no próprio Tribunal ou em primeira instância, de fatos que demonstrem ou afastem o preenchimento daqueles requisitos” (ID 39784783 – p. 6). Além disso, o em. Julgador se reportou a julgado proferido pela Quarta Turma da Corte Superior, no qual se estabeleceu o retorno dos autos à origem para a realização de instrução processual, inclusive “mediante requerimento de nota técnica ao NAT-JUS (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem) [a fim de que] se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora – à luz dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências, tomando-se em conta o rol da ANS” (ID 39784783 – p. 6). Diante disso, nos termos do art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, converto o feito em diligência, determinando que a autora apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, laudo atual fornecido por seu médico assistente (em vista especialmente do fato de que o laudo mais recente data de 2019 – ID 43025975), indicando que medicamentos e tratamentos foram empregados até então e justificando o uso do método prescrito para o caso específico da autora, para o momento atual, inclusive apontando estudos científicos que amparem a solicitação e considerando que, ao longo desses anos de tramitação do processo, a autora esteve submetida a esse atendimento. Após o transcurso desse prazo, com ou sem apresentação da documentação supracitada, solicito ao NATJUS que elabore nota técnica a respeito do caso ora em análise, atestando eventuais imprescindibilidade e eficácia do método de atendimento solicitado (PEDIASUIT), no tratamento do quadro de saúde que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, faixa etária, gravidade, medicações, estudos científicos, entre outras. Em seguida, retornem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator